Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707617-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Valdir Nunes de Amorim V.R. Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda PH Comércio Derivados de Petróleo Eireli Embargados: Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP Distrito Federal Controller Empreendimentos Imobiliária Ltda Fundo Solidário Garantidor Imprev - DF La Torre - Clube da Cultura e Lazer Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Valdir Nunes de Amorim, pela sociedade empresária V.R. Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda e pelo empresário PH - Comércio Derivados de Petróleo Eireli contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 54101762). De acordo com o disposto nos artigos 182 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias, e, os demais embargados, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse público, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. l, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator